Tribunal: TJDFT
Processo: 0001582-03.2018.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO NECESSÁRIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos casos de violência doméstica à palavra da vítima possui especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem harmônicos entre si, críveis e detalhados, bem como as provas colhidas nos autos corroboram com a versão apresentada pela ofendida.

2. Poderá o d. juízo da causa fixar valor mínimo a título de danos morais, em favor da vítima de crime de violência doméstica, quando presente pedido expresso do Ministério Público, não necessitando de ratificação do pleito pela vítima.

3. Recurso conhecido e desprovido.